Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710705-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO DA COSTA D E C I S Ã O O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1.290), em que se discute “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou: “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1.290 pelo STF. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora